Tribunal: TJDFT
Processo: 0734294-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTA POUPANÇA E CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE. LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. ART. 833, X, DO CPC. JURISPRUDÊNCIA STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
- De acordo com o art. 833, são impenhoráveis diversos bens e direitos nele elencados, dentre os quais o depósito em caderneta de poupança até o montante de 40 salários mínimos.
- Embora a lei reserve essa limitação à quantia depositada em conta poupança, a Superior Corte de Justiça conferiu uma interpretação mais extensiva e para abarcar outras aplicações ou investimentos ou até mesmo a conta corrente.
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.